Tribunal: STF
Processo: RE 683625
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-15
Data de publicação: 2017-09-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.12.2016. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. REALIZAÇÃO DE REFORMA EM ESTÁDIO MUNICIPAL. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. SÚMULA 279 DO STF.



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à alegada impossibilidade orçamentária do recorrente para a realização da reforma objeto da demanda, bem como em relação à aplicação do princípio da proporcionalidade ao caso em exame, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 279/STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.